Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715907-33.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENSIQUALITY - DENSITOMETRIA OSSEA LTDA - EPP APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto (ID 47488637) contra sentença (ID 47488635) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução propostos por DENSIQUALITY - DENSITOMETRIA ÓSSEA LTDA - EPP em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Do exame dos autos eletrônicos, verifica-se que os embargos à execução da origem são conexos aos embargos à execução n. 0708205-07.2020.8.07.0001, opostos por JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, a qual postulou, tal qual nestes autos, a inexigibilidade do título objeto da execução n. 0736270-46.2019.8.07.0001, porquanto é sócia da empresa jurídica ora apelante DESINQUALITY, e firmou a cédula de crédito questionada. Portanto, a despeito de os dois embargos à execução não estarem associados ao apelo, é patente a conexão entre os feitos, à luz do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, pois ambos versam acerca do mesmo contrato de crédito. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. E, tendo a egrégia Sétima Turma Cível julgado a apelação interposta nos autos conexos n. 0708205-07.2020.8.07.0001 (ID 47488624), importa reconhecer a prevenção daquela Turma Cível para apreciar o apelo em epígrafe, em observância aos arts. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno desta Corte, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [...] Desse modo, deve ser considerado o primeiro recurso distribuído ao órgão e relator, haja vista que a prevenção em Segunda Instância busca a mitigação do risco de incompatibilidade entre decisões, com amparo em seus pronunciamentos anteriores. Assim, encaminhem-se os autos eletrônicos à Sétima Turma Cível, órgão competente para o exame do recurso em epígrafe, nos termos do caput e § 1o do art. 81 do RITJDFT, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador